Tribunal: TJES
Processo: 5008025-15.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-15.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX DELFIM DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008025-15.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX DELFIM DE PAULA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. O intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

2. A exasperação da pena está efetivamente fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais desbordam dos elementos próprios do tipo penal. Ademais, não se tratando de mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada circunstância, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, verifica-se a efetiva observância ao princípio da proporcionalidade e, também, ao elementar senso de justiça.

3. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório.

4
. Revisão criminal
não

conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008025-15.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX DELFIM DE PAULA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
ALEX DELFIM DE PAULA
,
com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, a fim de desconstituir o v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, referente à Apelação Criminal tombada sob nº 0016384-13.2017.8.08.0012, por meio do qual o Requerente fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

A Defesa alega, em síntese, que, na dosimetria, foi imposta pena exacerbada, em inobservância das diretrizes da necessidade e suficiência da resposta penal. Sustenta que na primeira fase o juízo aumentou a pena além da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, não apresentando os motivos pelos quais exasperou acima do justo e necessário. Na segunda fase, por sua vez, alega que a confissão foi reconhecida, contudo a pena não foi reduzida na fração de 1/6. Desse modo, pugna pela reforma da dosimetria, para readequar as frações aplicadas na primeira e na segunda fase.

Foi proferido Despacho (ID nº 5664943) ordenando a intimação do revisionando para, sob pena de não conhecimento da ação, trazer à colação a certidão de trânsito em julgado.

Em manifestação constante do ID nº 5699399, o requerente colacionou o documento.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 5827958, opinando pela improcedência do pedido revisional, afirmando que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente os vetores a exasperar a pena, sendo a sentença confirmada por este Egrégio Tribunal Estadual em sede de recurso de apelação.

Pois bem
, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Com efeito, sustenta a defesa, na petição inicial, que foi aplicada pena exacerbada ao revisionando, não apresentando fundamentação suficiente na escolha da fração a exasperar a pena base e a reduzir a pena intermediária (ante o reconhecimento da confissão), afastando-se, portanto, do justo e proporcional a ser aplicado, em dissonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a pretexto de afirmar ter ocorrido violação ao texto expresso da lei, o requerente busca, tão somente, reavaliar o
quantum a
exasperar a pena base e a reduzir a pena intermediária.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, a dosimetria da pena foi vastamente explorada, razão pela qual a condenação e a pena aplicada em primeiro grau de jurisdição foi mantida.

Confira-se a ementa do v. Acórdão:

MENTA - APELAÇÃO CRIMINAL JURI ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISAO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - APELO IMPROVIDO. 1. No caso em tela, foi apresentada aos jurados a tese de que o homicídio qualificado consumado descrito nos autos foi praticado pelo réu/apelante. E existem elementos probatórios a sustentar que os fatos se sucederam da forma como reconhecido pelo corpo de jurados. A materialidade do evento se revela diante do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 151/152), Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 153/164), o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 165/171), Laudo de Exame de Material (fls. 172/174). Na mesma oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do acusado. 2. As provas de autoria restaram demonstradas nos autos, e aí é bom ressaltar que não apenas a prova inquisitorial, mas também depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial (fls. 333 e 336 dos autos_ apontaram a autoria do violento crime para o ora recorrente e corroboram a confissão do réu. Destaca-se que os depoimentos colhidos durante a apontam também que o crime foi praticado por motivo fútil, em decorrência de um desentendimento ocorrido momentos antes do crime, consistente no pagamento de um galão de gasolina que o acusado havia comprado no posto de gasolina, local onde a vítima era frentista, demonstrando, assim, a desproporção entre o motivo e o ato praticado. Constata-se que o laudo de fls. 291 foi proferido em 28/01/2008, enquanto o crime em comento ocorreu 09 (nove) anos após, no dia 30/09/2017. Nesse contexto, impossível acolher o requerimento da Defesa de que a saúde mental do acusado estava comprometida no dia do fatídico crime, eis que pelo tempo decorrido e o documento juntado não resta evidentemente demonstrado o acometimento do ora apelante por transtorno mental na data dos fatos.
3. Quanto a pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria procedida, sendo fixada acima do mínimo legal, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal. Percebe-se que o magistrado fundamentou de forma idônea as circunstancias judiciais da culpabilidade, circunstancias e consequências do crime, ante a violência empregada contra a vítima; e as consequências do delito, diante do fato de ter deixado 03 (três) filhos órfãos e ter sido executado no seu local de trabalho. Desse modo, o MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, reduzindo-a em 01(um) ano em razão da atenuante da confissão espontânea, tornando-a definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a inexistência de demais causas modificadoras da pena imposta.
O regime de pena fixado foi o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal. 4. APELO IMPROVIDO

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070143, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Relembro que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa alega ofensa à pena justa e proporcional, aduzindo que o magistrado não apresentou fundamentação idônea a exasperar a pena.
Nada obstante, em sede de recurso de apelação, para proceder à avaliação da dosimetria da pena, a c. Segunda Câmara Criminal reputou idôneos os argumentos expostos pelo magistrado, tendo como base as peculiaridades do caso em apreço.

Em consulta aos autos, observo que a exasperação da pena está efetivamente fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais desbordam dos elementos próprios do tipo penal. Ademais, não se tratando de mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada circunstância, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, verifica-se a efetiva observância ao princípio da proporcionalidade e, também, ao elementar senso de justiça.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão dos argumentos já analisados na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena. 2. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 5007463-40.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA .; Julg. 07/Mar/2023)

REMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido. (TJES; RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER ; Julg. 13/Dec/2022)

Nesse sentido, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da Revisão.

Acompanho o entendimento do E. Relator.